Tribunal: TJMT
Processo: 1006261-15.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006261-15.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (IMPETRANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (IMPETRANTE), JUSSEMAR REBULI PINTO - CPF: 843.499.481-04 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT (REU), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIAS FERREIRA - CPF: 907.188.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO REBULI PINTO - CPF: 025.975.901-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 941.558.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DIAS FERREIRA - CPF: 992.628.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DONIZETE DA SILVA - CPF: 969.570.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR ALEXANDRE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA – 1.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE -
2.
ALEGADA INEXISTÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

ACOLHIMENTO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL

–
PERICULUM LIBERTATIS

DO PACIENTE
NÃO DEMONSTRADO NO ÉDITO COMBATIDO

–
FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO
PELA MAGISTRADA
PARA
DECRETAR A
CUSTÓDIA CAUTELAR
DO PACIENTE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA

–
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM EXTENSÃO AOS EFEITOS DE ACÓRDÃO CUJO PACIENTE SE ENCONTRA EM CONDIÇÃO IDÊNTICA À
DO
FAVORECIDO –
3
. PEDIDO

JULGADO
PROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que
em sintonia
com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Além disso, n
a espécie,
trata-se de
processo

complexo, com pluralidade de acusados, que são patrocinados por defesas técnicas diferentes.
Mas se isso não bastasse,
impõe-se ressaltar que,

em momento algum, foi demonstrada a desídia do
juízo
ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo.

2.
É incabível a manutenção da prisão cautelar d
o
paciente, porquanto decretada com base em fundamentação genérica, eis que a magistrada não apontou, como era de sua obrigação, elementos de convicção concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da sua custódia cautelar. É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como requisitos da prisão preventiva o
periculum
libertatis
e o
fumus
commissi
delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada na mera gravidade abstrata do delito,
porque
elementos inerentes aos tipos
penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
Medida liminar confirmada em extensão aos efeitos de acórdão cujo favorecido se encontra em condição idêntica à do paciente

3
.
Pedido julgado procedente. Ordem
de habeas corpus concedida
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Francisco Anis
Faiad
e
Andre

Ignotti

Faiad
, em benefício de
Jussemar
Rebuli Pinto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso no dia 11 de março de 2022, por força da decisão prolatada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000140-48.2022.8.11.0039, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado contra Francisco de Assis da Silva, cuja investigação aponta que Jonas Dias Ferreira e Antônio Donizete da Silva são, provavelmente, os executores do homicídio; José Dias Ferreira, o intermediário; e o paciente, o possível mandante do ilícito, tendo, ainda como investigados
Anislei
Gomes de Oliveira e Rodrigo Rebuli Pinto
.

Sustentam os impetrantes que o paciente padece de constrangimento ilegal porquanto a decisão que decretou sua prisão preventiva não apontou elementos idôneos para demonstrar o
periculum
libertatis
; bem como que, na espécie, não estão presentes os requisitos autorizadores da sua decretação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Almejam a extensão ao paciente, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, dos efeitos do acórdão que concedeu a ordem
a

Rodrigo Rebuli Pinto nos autos do
Habeas Corpus n. 1004368-86.2022.8.11.0000 por considerar que a decisão que decretou a prisão preventiva do favorecido não teria apontado elementos idôneos justificadores da necessidade do seu encarceramento cautelar.

Aduzem que o constrangimento ilegal do paciente decorre também, do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ferindo o princípio da duração razoável da persecução pena, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, além de violar o disposto no art. 10 e 46 do Código de Processo Penal, afastando a contemporaneidade e a necessidade da sua custódia cautelar.

Afirmam que o paciente é formado em administração de empresas e juntamente com sua companheira Débora Cristina de Arruda são titulares das empresas SS Serviços e JRP Serviço que necessitam diretamente da atuação dele; que é pai de
Izabela
de apenas três anos de idade e tem residência fixa na cidade de Araputanga-MT; que possui outros dois filhos frutos de uma união anterior João Gabriel e
Luis
Eduardo e recentemente firmou acordo em um processo de execução de pensão alimentícia no valor de pouco mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), no qual assumiu a responsabilidade pelo pagamento mensal no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
motivo pelo qual
necessita da restituição de seu
status
libertatis
para continuar a desenvolver suas atividades comerciais, caso contrário acabará tendo sua prisão civil decretada por dívida alimentícia.

Registram que a prisão preventiva deve ser tida como a última
ratio
,
razão
pel
a
qual entendem que, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para acautelar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Forte nas razões acima consignadas,
pleitei
a
m, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente,

com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
123684953
,
para estender
ao paciente
os efeitos do acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1004368-86.2022.8.11.0000 em benefício de Rodrigo Rebuli Pinto, revogando a prisão preventiva d
o

favorecido
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
124393189
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
126065186
, opinou pela concessão parcial da ordem, confirmando-se a liminar deferida em favor
do paciente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao
excesso de prazo da custódia cautelar, embora os impetrantes aleguem que
o paciente
está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado
para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia
, vê-se que essa tese não merece acolhimento.

Com efeito, da análise destes autos observa-se que o processo originário tramita regularmente há apenas
dois
meses,
tratando-se de um crime de homicídio qualificado, com vários acusados, patrocinados por
defesas técnicas diferentes
,
circunstâncias, essas, que ensejam a realização de diversos atos processuais, causando, consequentemente, maior delonga no trâmite processual
. Além disso,
não
ficou
demonstrado que o prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do
paciente
.

Ainda nessa senda, impende-se ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo para a formação da culpa há de ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito, sobre este tema, eis o posicionamento Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

No
que diz respeito
à
alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva d
o
paciente
; bem como
que, no caso, não estão configurados os requisitos autorizadores
para sua decretação
elencados no art. 312,
do Código de Processo Penal, tê
m
parcial
razão o
s
impetrante
s
, porque não obstante
a
prolator
a
da decisão invectivada
tenha
se reportado à garantia da ordem pública, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação
ao paciente
, tal como se infere desta parte da decisão reprochada:

[...]
I. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA de JONAS DIAS FERREIRA, ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ DIAS FERREIRA, JUSSEMAR REBULI PINTO, ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA e RODRIGO REBULI PINTO
:

Verifica-se que a privação cautelar da liberdade individual se qualifica pela nota da excepcionalidade, e somente será justificada se comprovados a
materialidade delitiva
e os
indícios suficientes de autoria
(pressupostos da prisão preventiva), desde que esteja presente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal (requisitos). Vejamos o teor deste preceito e do art. 313 do CPP: “
Art. 312 –
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente da autoria delitiva
” (grifamos).

“
Art. 313
. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I –
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
; (...)” (grifamos).

Assim, a privação cautelar da liberdade individual qualifica-se pela nota da excepcionalidade, e somente será justificada se comprovada a
materialidade do fato delituoso
e constatada a existência de
indícios de autoria delitiva
, desde que
concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal
. Preocupa-se a lei, a bem da verdade, com o periculum in mora, fundamento de toda e qualquer medida cautelar.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, ad
litteram
:

[
..
.]

Nesse sentido, forçoso consignar que o princípio constitucional da presunção de inocência, um dos principais vetores do direito de liberdade, impôs enorme restrição a toda e qualquer medida que infrinja o ‘jus
libertatis
’, mesmo quando exercitados às máximas da ampla defesa e do contraditório.

Realmente, não se concebe digno a privação de liberdade antes mesmo de um juízo de condenação e, também, do exercício de todas as garantias de defesa. Entretanto, a Constituição Federal alçou ao lado do individualismo outros valores que igualmente merecem proteção e, dentre eles destacou a coletividade.

É nesse contexto que a privação provisória da liberdade, não obstante maléfica, mostra-se necessária em respeito a outro bem de semelhante valor jurídico, devendo, porém, estar condicionada ao preenchimento de pressupostos e requisitos pré-estabelecidos pela lei.

Pois bem. Manuseando detidamente os documentos anexados ao pedido da Autoridade Policial, constato que há fortes indícios de autoria e prova da
materialidade do cometimento de vários crimes nesta urbe, destacando-se a materialidade delitiva vem estampada sobremaneira nos autos, pelos Relatórios de Investigação policial, Boletins de Ocorrência, interceptações telefônicas, e demais elementos informativos.

No tocante à
autoria delitiva
, percebe-se, pelas peças que acompanham o presente incidente, que existem indícios suficientes que recaem sobre os representados JONAS DIAS FERREIRA, ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ DIAS FERREIRA, JUSSEMAR REBULI PINTO, ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA e RODRIGO REBULI PINTO.

As provas até então amealhadas aos autos revelam que o representado tem passagens policiais como autores pelos delitos.

Assim, presentes, portanto, os pressupostos da prisão preventiva, que bem demonstram o fumus
commissi
delicti – prova da existência dos crimes e indícios suficientes das autorias delitivas.

No caso em apreço, é preciso
garantir a ordem pública
,
visto que os reiterados eventos em contorno renderam ensejo a profundo abalo na comunidade local, notadamente em razão do modus operandi empregado pelo representado, gravidade concreta do delito, bem como da periculosidade do agente.

De outra forma, o JONAS quanto ANTÔNIO foram apontados como possíveis executores de um outro homicídio perpetrado na cidade de Várzea Grande/MT, na data de 8 de agosto de 2021, vitimando
Fredson
Lima de Figueiredo (que sofreu ferimentos produzidos por projéteis de um revólver calibre .38, inclusive quando já estava caído ao chão, além de uma perfuração de arma de grosso calibre, na região dorsal) – tal como a vítima Francisco.

Assim como que, o delito foi praticado por dois 2 (dois) homens, com compleições físicas idênticas aos autores do crime desta cidade, os quais portavam um revólver e uma arma longa de cano serrado.

Como é cediço, a
gravidade do crime
, o modus operandi da prática delitiva e os indícios concretos da periculosidade do agente bem demonstram e fundamentam a necessidade de sua segregação cautelar, para fins de garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, defiro o pedido constante na representação da Autoridade Policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do representado
JONAS DIAS FERREIRA, ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ DIAS FERREIRA, JUSSEMAR REBULI PINTO, ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA e RODRIGO REBULI PINTO
, com fundamento nos art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.

SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA

e encaminhe-se às autoridades policiais, bem como proceda com a inclusão no Banco Nacional de Mandados de Prisões
.

[...]
(ID
123557955
)
Negritamos

Verifica-se,
pois,
que
, com relação
a

Jussemar

os argumentos
foram
consignados

gen
ericamente
pela magistrada
,
isto é,
sem fundamento concreto acerca da necessidade da
sua
prisão cautelar, comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
, porquanto
não foi
apont
ado
ad
equadamente que
o paciente,
em liberdade,
colocaria em risco a ordem pública, limit
ando
-se a se reportar à presença do
fumus
comissi
delicti
, consistente na existência de mate
rialidade e indícios de autoria
;

bem como
à gravidade abstrata do delito,
em tese, praticado pelo

favorecido
e
seus
comparsas
,
consignando, nesse ponto,
a
judiciante
,
que
“
os reiterados

eventos em contorno renderam ensejo a profundo abalo na comunidade local, notadamente em

razão do
modus operandi

empregado pelo representado, gravidade concreta do delito, bem como

da periculosidade do agente
”
, referindo-se, por obvio, a todos os representados
.

Desse modo, fica evidente que
a
autoridade acoimada de coatora
não
apresentou
os motivos
que evidenciassem a suposta periculosidade
de
Jussemar
, tampouco a gravidade concreta do delito
, em tese, praticado por ele
. No entanto, mesmo que assim não fosse,
os

T
ribunais
S
uperiores
firmaram o entendimento segundo o qual a
gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o
agente
continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição d
e
prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA.

I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.

II -

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado
. Precedentes.

III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas. IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
.

2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente.

3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de
drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes.

4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.
(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Além disso,
não se pode olvidar
que o
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não demonstrado o perigo que a permanência de

Jussemar

em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública)
, não se pode
admiti
r a sua
prisão preventiva amparada na mera gravidade abstrata do delito
atribuído a sua pessoa, porquanto, como se sabe, apenas os e
lementos inerentes ao tip
o
pena
l
, desconectados daquilo qu
e
se extrai da concretude do caso, não
conduzem a
um juízo adequado acerca da periculosidade d
o

favorecid
o
, sendo, pois, a revogação da sua restrição ambulatorial medida imperativa.

Além do mais, é imperioso ressaltar que a
concessão da ordem liberatória em favor d
o
paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que
desta feita
com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Posto isso,

julgo procedente o pleito deduzido em favor
de

Jussemar
Rebuli Pinto
; por conseguinte,

concedo

a
ordem
de

habeas corpus
, para
revogar
a

sua
prisão preventiva
,

confirmando a liminar deferida
,
determinando

a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022